Tribunal: TJDFT
Processo: 0718609-21.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL NÃO CARACTERIZADO. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos pela recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal. Insurge-se a embargante tão somente no tocante ao valor arbitrado a título de honorários de sucumbência. Alega erro material no arbitramento dos honorários, uma vez que ínfimos. Defende que no presente caso os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões a serem discutidas consistem em saber se houve erro material na fixação dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
4. As regras estabelecidas no Código de Processo Civil somente se aplicam aos Juizados Especiais quando a norma especial não dispuser nada a respeito. No caso, a lei 9.099/95 possui regramento próprio no tocante aos honorários de sucumbência. Conforme previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95, em “segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
5. No caso, os honorários foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa (ID 50915085), nos termos estipulados no artigo 55 da Lei 9.099/95.
6. Portanto, não se configura o vício alegado. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 55.